Tribunal: STF
Processo: Rcl 47077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jhonatan Soler Maia Santos, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro de Assis/SP, nos autos do processo nº 1500423- 91.2020.8.26.0580, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 603.616 e no ARE Nº 666.334. 
    Em síntese, narra o reclamante foi condenado com incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses, no regime inicial fechado. Alega:
    “(…)
    Mesmo depois de provocado pela defesa técnica do reclamante, especialmente em relação à ilicitude do ingresso dos policiais nos DOIS IMÓVEIS do reclamante e de sua família, o juízo de piso entendeu pela validade do ingresso forçado, mesmo com as provas produzidas que corroboram a versão da ilicitude ocorrida. Assim, houve afronta à decisão proferida no RE 603.616 do STF. 
    Especificamente no que tange à dosimetria da pena, o juízo reclamado descumpriu decisão proferida pelo STF, sob a égide da Repercussão Geral, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário 666.334, conforme restará comprovado, de plano, nesta reclamação.
    (…)
    Primeiramente, o acusado, ora reclamante, NEGOU VEEMENTEMENTE a versão dos policiais, INCLUSIVE NO TOCANTE À AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DESTES EM SUAS RESIDÊNCIAS. Em seu interrogatório, o acusado afirmou que foi surpreendido pelos policiais já dentro do imóvel da Rua Antônio Viana, não estando defronte ao citado imóvel, como disseram os milicianos. Afirmou, ainda, que os policiais já tomaram seu telefone celular, inclusive, obrigando-o a desbloquear o aparelho.
    (…)
    Veja-se, pois, que o juízo reclamado majorou a pena base em razão da quantidade de entorpecente apreendido, com fundamento no art. 42, da Lei 11.343/06, bem como não aplicou o redutor especial do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, justamente em razão da quantidade de droga apreendida, que, segundo o magistrado, é indicativo da participação do reclamante em atividades criminosas, a despeito de inexistir nos autos originários qualquer outro elemento, ainda que indiciário, da participação do reclamante no mundo do crime. Pelo contrário, conforme documentos anexos, o reclamante possuía atividade laborativa lícita, endereço fixo, bem como sequer era conhecido nos meios policiais, fatos este afirmado pelos milicianos em juízo. Não havia qualquer investigação em curso contra o reclamante, tampouco informações, ainda que anônimas, da prática de tráfico pelo acusado. Tanto é que o juízo reclamado não indicou, em sua fundamentação, qualquer outro elemento concreto da participação do reclamante em atividades ilícitas.
    (…)”
    Em consequência, requer:
    “a concessão de LIMINAR, para, de pronto, cassar a decisão do juízo reclamado e, em especial, para suspender seus efeitos, determinando-se que o reclamante seja colocado em liberdade imediatamente, além de determinar que o juízo de piso profira nova sentença seguindo as decisões afrontadas, especialmente em razão da Repercussão Geral reconhecida em ambas as decisões descumpridas pela autoridade reclamada. 
    Requer a requisição de informações ao juízo reclamado, qual seja, o da 2ª Vara Criminal do Foro de Assis/SP; 
    Seja colhido parecer do Procurador-Geral; 
    Ao final, seja julgada PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 161, § único, do RISTF, para cassar a decisão da autoridade reclamada, porquanto evidente que proferida em clara e manifesta afronta à autoridade das decisões do STF, proferidas no RE 603.616 e no ARE Nº 666.334 RG/AM, revogando-se a prisão do reclamante e determinando-se que o juízo de piso profira nova sentença seguindo as decisões afrontadas, especialmente em razão da Repercussão Geral reconhecida em ambas as decisões descumpridas pela autoridade reclamada.” 
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (eDoc 9; eDoc 12).
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    O reclamante invoca como paradigma o RE 603.616, cuja ementa é:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    Também diz desrespeitado o ARE 666.334, cuja ementa reproduzo:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência.”
    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que a entrada no domicílio do reclamante foi devidamente fundamentada, tendo em vista que os policiais o encontraram na posse de drogas e dinheiro, o que constitui fundadas razões a motivar a entrada na residência. Ademais, o reclamante teria autorizado a entrada dos policiais, o que não afastaria a alegada entrada forçada.
    Não se visualiza, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do reclamante, eis que fundamentada a presença do requisito da justa causa. 
    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.568-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV – O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V – In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 168.038-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    Quanto ao segundo parâmetro invocado, o juízo reclamado afirma que a quantidade de drogas não foi utilizada em duas fases da dosimetria, sendo usada apenas na terceira como indício de que o reclamante se dedica à atividade criminosa, motivo pelo qual não foi enquadrado no chamado “tráfico privilegiado”.
    Por sua vez, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 
    No caso, a análise da dosimetria da pena demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível por meio da reclamação, que não possui viés de ação rescisória, revisão criminal ou de sucedâneo recursal. 
    É necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado para a admissibilidade da reclamação constitucional. Quando essa pertinência não é identificada, como ocorre na espécie, tem-se ausência de aderência estrita. Nessa senda: 
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).” 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente